Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730060-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALLE ABREU ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ, REINALDO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALLE ABREU ADVOCACIA contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0738224-93.2020.8.07.0001, movido em desfavor de MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAS e OUTRO, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário dos executados (ID 100526058, origem). Em suas razões (ID 29115729), o agravante narra se tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Informa que após tentativas frustradas de penhora, requereu a constrição de algumas verbas dos devedores e a quebra de seus sigilos fiscais e bancários a fim de comprovar fraude à execução. Sustenta terem os agravados vendido um imóvel recebido por herança no valor de R$ 1.800.000,00, cabendo aos executados R$ 450.000,00. Aduz a ocorrência de fraude à execução, pois, à época da venda do bem e recebimento do valor, já estava em curso a ação no 0713163-70.2019.8.07.0001, ajuizada em 21/05/2019. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela para que seja deferida a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos agravados. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário dos executados. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente a plausibilidade do direito. O sigilo bancário, ao consagrar-se como garantia fundamental, conforme previsão no artigo 5o, inciso XII, da Carta Magna, somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito, haja vista se tratar de garantia vinculada à intimidade e à vida privada. No presente caso o agravante requer a quebra do sigilo bancário do período de 07/11/2019 a 19/11/2020. No entanto, foi realizada pesquisa nas contas bancárias dos executados em 12/02/2021, tendo sido o resultado parcialmente frutífero (ID 84209758). Dessa forma, ainda que seja dever do magistrado atuar de forma cooperativa com as partes, a diligência perquirida revela-se inócua à satisfação do débito, pois eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária dos executados, mostrando-se irrelevante a obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO DA PERSONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Referido direito, contudo, não é absoluto e pode ceder face a uma determinação judicial, quando presente justificativa plausível e necessária. Não havendo elementos mínimos a demonstrar que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras pretéritas. (Acórdão no 1228735, 07215767520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) (grifo acrescido) Ademais, estando o presente cumprimento de sentença em fase embrionária, e ainda não esgotadas todas as diligências voltadas à localização de bens de titularidade dos agravados, não é possível concluir pela ausência de patrimônio suficiente à satisfação da obrigação, de forma a configurar fraude à execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator